Tribunal: TJPA
Processo: 0001002-17.2009.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001002-17.2009.8.14.0004
APELANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PROCURADOR: ANDRE FERREIRA PINHO

APELADO: E. D. DA S. LUZ - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS MONITÓRIOS.

NOTAS FISCAIS QUE NÃO COMPROVAM A EFETIVA ENTREGA DOS PRODUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONTIDA NO DOCUMENTO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA
.

1.

A imputação de pagamento em face do Poder Público em casos em que as prescrições normativas não foram atendidas só são levadas a efeito quando demonstradas a ausência de má-fé e que houve efetiva prestação de serviços, como consequência da submissão ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito.

2.

O apelado juntou notas fiscais, na qual consta o seu nome como fornecedor de medicamentos, o nome da Secretaria Executiva de Saúde do Município de Almeirim como recebedor, a descrição dos produtos e o valor pactuado. Entretanto, tais documentos não possuem identificação da assinatura nele contida, não sendo possível dele extrair a efetiva entrega dos produtos para a Administração Municipal.
As notas fiscais não provam a inequívoca relação negocial, tampouco a efetiva prestação de serviços, já que apenas contém a assinatura do próprio apelado.

3.

Autor que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu alegado direito.

4.

Reforma total da Sentença para julgar improcedente a ação. Inversão do ônus da sucumbência.

5.

Apelação conhecida e provida.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de setembro a 05 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALMEIRIM contra E. D. DA S. LUZ - DROGARIA MILLAMED; diante de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Almeirim/PA, nos autos da Ação Monitória (processo nº
0001002-17.2009.8.14.0004
)
ajuizada pelo apelado.

A
sentença recorrida (fls. 38/41) teve a seguinte conclusão:

III. DISPOSITIVO

À vista do exposto e do mais que dos autos consta, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, reconhecendo ao autor o direito ao crédito no valor de R$4.119,77 (quatro mil cento e dezenove reais e setenta e sete centavos), corrigido pelo IGP-M, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, razão pela qual converto o mandado inicial em mandado executivo com fundamento no art. 700, §8° do novo Código de Processo Civil, prosseguindo-se na forma prevista no art. 513 e seguintes do NCPC.

Intimem-se as partes desta decisão.

Não havendo recurso de agravo, intime-se a parte autora para requerer o cumprimento da sentença nos termos do art. 513 e ss. juntando memória discriminada e atualizada dos cálculos.

Expedientes Necessários.

Almeirim, 08 de maio de 2017.

Em razões recursais (ID -1038804 págs.01/08) o apelante sustenta que não haveria nos autos do processo qualquer documento que comprove a realização do procedimento licitatório para aquisição de produtos, ainda que por dispensa ou inexigibilidade, que daria legalidade à contratação.

Aduz que a apelada não comprovou a existência de vínculo entre as partes, sem comprovar, ainda, que teria deixado de receber os valores pleiteados, requerendo por essa razão a improcedência da ação.

De forma subsidiária, pede que a condenação seja paga por meio de Precatórios.

O apelado apresentou contrarrazões (ID – 1038805, págs.01/03), pugnando pela manutenção da sentença.

Encaminhado os autos Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de apresentar manifestação, informando não se tratar de hipótese de interesse. (ID -1686407, págs.01/02).

É o relato do essencial.

VOTO

1. DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto à ausência de demonstração de vínculo com o Ente Municipal e se os documentos utilizados para subsidiar a ação monitória, comprovariam o inadimplemento.

Nos termos do art.1.102 do CPC/73, em vigor a época, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

O STJ ao tratar sobro a ação monitória, destaca que para admissibilidade da ação, não seria necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados
idôneos
, ainda que unilaterais,
porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE.

JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DESCRITOS NOS ENUNCIADOS N. 83/STJ E N. 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

De acordo com a jurisprudência desta Casa, nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado.

Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

2.

Na espécie, a Corte Estadual, após exame da documentação colacionada pelo recorrido, afirmou que a petição inicial veio acompanhada de prova escrita e aparentemente idônea da obrigação.

Incidência dos óbices descritos nos enunciados n. 83 /STJ e n. 283/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).

No caso em exame, o autor aduziu em sua petição inicial que no ano de 2008 forneceu medicamentos à Secretaria Executiva de Saúde da Prefeitura de Almeirim, porém não recebeu a contraprestação devida pelo Ente Municipal.

Para instruir seu pedido utilizou-se de 8 (oito) notas fiscais (ID – 2483812, págs. 12/19) preenchidas de forma manual com descrição dos medicamentos, o usuário, supostamente a Secretaria Executiva de Saúde, valores e data de emissão, sem que seja possível identificar o recebedor como servidor do Município.

Nestas condições, não há como deduzir razoavelmente a existência de relação jurídica entre as partes, pois os únicos documentos que instruem a inicial, notas fiscais sem assinatura identificada de servidor da Administração Municipal, não são meios idôneos para caracterizar probabilidade da existência do direito afirmado pelo autor.

Este é posicionamento adotado pela 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal em situação análoga.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS - NEGAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES? PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 333, I, DO CPC.

1 - A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

2 - Se a parte nega o recebimento da mercadoria e a realização de negócio com a requerente, cabe a esta o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito.

3 ?
A nota fiscal sem assinatura e sem comprovante da efetiva prestação do serviço cobrado, só é admitida para embasar uma ação monitória se vier acompanhada de outro documento que indique a existência de contrato administrativo entre as partes
.

4 -
Inexistente prova do negócio firmado e da prestação dos serviços constantes das notas fiscais que embasam o pedido monitório, a rejeição da pretensão monitória é medida que se impõe
.

5 - Apelação conhecida, mas não provida.

(2017.00755717-41, 170.992, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-23, publicado em 2017-02-24).

Os Tribunais pátrios corroboram neste sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO DA RÉ. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – CAUSA DEBENDI –

Compete ao credor o ônus de provar a regularidade jurídica das obrigações que originaram seu crédito, sempre que demonstrada pelo devedor ou pelas circunstâncias a verossimilhança de suas alegações – Desconformidade configurada –
Credor que trouxe aos autos apenas a notas fiscais sem assinatura pelo recebedor que pudesse indicar ou comprovar a entrega de materiais ou prestação de serviços e, mesmo depois da alegação do devedor e dada oportunidade para produção de provas, deixou de apresentar comprovação de entrega de mercadorias, a fim de justificar a origem de seu crédito – Ônus probatório não atendido – Não reconhecimento da regularidade na emissão ou no negócio jurídico subjacente
. SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJ-SP - APL:
00174740920118260451 SP 0017474-09.2011.8.26.0451, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 11/10/2016, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2016).

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA DO RECEBEDOR. AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
) Embora a nota fiscal tenha presunção de veracidade de seu conteúdo, apenas a assinatura do recebedor, devidamente identificada no canhoto da nota é que pode ensejar a prova efetiva da prestação do serviço, notadamente quando se trata da Fazenda Pública [arts. 73 e 74, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93]
. Neste sentido: TJAP, Apelação Cível 0000024-84.2011.8.03.0001, Relator Desembargador RAIMUNDO VALES, julgado em 28/02/2012. 2) Com efeito, nas ações de cobrança é indispensável, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, que o magistrado se convença da verdade dos fatos alegados, e isso somente ocorrerá por meio da juntada de provas eficientes. Assim, inexistindo nos autos qualquer elemento probatório no sentido de terem sido prestados os serviços cobrados, não há falar-se em direito à percepção dos valores descritos na peça inicial. 3) Recurso conhecido e não provido. 4) Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-AP - RI: 00411609020138030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS).

Portanto, merece ser acolhida a insurgência do apelante quanto aos documentos que fundamentam a ação monitória, uma vez que ausente a prova, ainda que indiciária, da existência de relação jurídica entre as partes.

Deste modo, considerando que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetivamente forneceu medicamentos ao Poder Público deve ser reformada a sentença para que se julgue improcedente a ação.

Como consequência, inverto o ônus da sucumbência para condenar o autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, diante do deferimento da gratuidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, julgando improcedente a ação monitória, nos termos da fundamentação.

Diante da inversão do ônus da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento de custas e honorários no valor de 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art.98, §3º do CPC/2015.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 26 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 14/10/2020